Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715509-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNA ZUHER MUHAMMAD REPRESENTANTE LEGAL: ZUHER YUSUF ABDEL QADER MUHAMMAD AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTES - CEBAN V I S T O S. (Doc. Num. 20090107). Nada a prover. Cumpra-se a determinação precedente (Doc. Num. 12906840). I. Brasília - DF, 28 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador